Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-96.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004184-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (EMBARGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), JOSYNALIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA WALDVOGEL - CPF: 856.574.841-34 (ADVOGADO), PAULA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 730.922.661-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLIÇÃO – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA ANTERIORMENTE FIXADA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – PRÉVIA ADVERTÊNCIA DO JUÍZO À PARTE – PENALIDADE CABÍVEL – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – IMPOSSIBLIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES e SONIA MARTINS DE MELO GASQUES SUARES, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 1007020-38.2020.8.11.0003), ajuizada contra os embargantes por FUAD NAIM CHARAFEDINE e MELHEM NAIM CHARAFEDDINE, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido, ante a inexistência de qualquer ilegalidade na execução. (cf. Id. n. 171522661)

O embargante suscita, “para fins de pré-questionamento (art. 1.025 do CPC), a
impossibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça sem a imprescindível Advertência Prévia ao litigante
, nos termos do art. 77, § 1º, do Código de Processo Civil”, portanto, “mister se faz que haja a advertência pelo Magistrado de que a conduta poderá ser punida como
contempt of court
, o que não ocorreu nesta hipótese”.

Além disso, afirma que “o julgado embargado se afastou da necessidade de aferir do juízo de
proporcionalidade

da multa aplicada pelo descumprimento da medida liminar que, somada à penalidade pelo
contempt of court
, alcança patamares que destoam das finalidades processuais”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para “reformar a decisão que manuteniu a multa condenatória de Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, uma vez que não houve a advertência prévia que dispõe o art. 77, §1º e art. 8º do Código de Processo Civil, ficando os mencionados dispositivos prequestionados sob o viés jurídico apresentado nestes aclaratórios”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
176827188
, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A parte Requerida (id.87423461) ao manifestar sobre o alegado descumprimento da ordem judicial proferida na sentença (id.34529836-pag.3/4) para demolição da obra embargada (muro do imóvel construído em desacordo com o projeto, legislação administrativa e ofensa ao direito de vizinhança), alega que não é mais responsável pela construção pois o empreendimento já foi entregue aos moradores e não possui mais acesso ao imóvel.

Todavia, não há qualquer razoabilidade na alegação da Requerida, subsistindo nítida intenção em criar embaraços ao cumprimento da sentença transitada em julgado, cuja determinação constou expressamente no decisum, inclusive com a fixação de multa cominatória de R$1.000,00 (hum mil reais) para o caso de descumprimento.

Cumpre referir as ponderações da parte Exequente no id. 10333621 no sentido que a demolição do muro não irá atingir qualquer unidade autônoma, restringindo-se apenas a parede de divisa alcançando parte da quadra esportiva e garagem, para garantir o afastamento legal de 1,5 metros da divisa do muro do imóvel pertencente aos autores, aliado ainda ao fato de que a Executada é empresa atuante no ramo de construção, afasta por completo qualquer ingerência desta em promover o necessário para efetuar a demolição do muro e eventuais reparos pertinentes à readequação do imóvel.

Nesse diapasão, reputo descumprida a ordem judicial, e, por conseguinte, mantenho a majoração da multa em R$2.000,00 (dois mil reais), conforme já consignado na decisão id. 86746723.

A parte executada, ao deliberada e dolosamente descumprir a ordem judicial afronta o Poder Judiciário e litiga de forma temerária (art. 80, V, do CPC), violando o dever de cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais (art. 77, II, do CPC), se opondo maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, resistindo injustificadamente às ordens judiciais, incorreu em ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, II e III, do CPC).

Com efeito, o atentado à dignidade da justiça relaciona-se ao dever de lealdade e probidade dos litigantes, assim, em face do exposto e levando em consideração a elevada reprovabilidade da conduta da parte Executada, grande empresa do ramo da construção e venda de imóveis, que tem plena ciência de suas responsabilidades, inclusive e especialmente em relação aos prejuízos que causou e continua causando aos Autores, observado o caráter pedagógico-punitivo da penalidade, com base no parágrafo único do art. 774 do CPC, aplico-lhe multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, multa essa que reverterá em proveito do credor, exigível na própria execução.

Sem prejuízo da imediata cobrança das penalidades pelo Exequente, faculto à Executada iniciar os trabalhos de demolição do muro no prazo de 05 dias, comprovando nos autos, e, caso mantenha-se inerte, remeta-se cópia do presente feito ao Ministério Público Estadual para apuração de cometimento, por parte do representante da ré, de eventual prática de ilícito penal.

DEFIRO o pedido de prosseguimento do cumprimento da sentença visando o recebimento dos honorários de sucumbência formulado no id. 74972036, haja vista que a parte Executada já foi intimada para efetuar o pagamento espontâneo da condenação pela decisão de id. 68496365 e decorreu o prazo “in albis” na data de 22/11/2021.

Todavia, a fim de otimizar o andamento processual, determino primeiramente a intimação da parte Exequente para atualizar o valor da execução, para posterior continuidade dos atos expropriatórios.

Insurge-se a agravante contra a decisão do Juízo que majorou o valor da multa anteriormente aplica em caso de descumprimento da ordem judicial para a demolição da obra embargada, mais precisamente, a demolição do muro do imóvel construído em desacordo com o projeto, legislação administrativa e ofensa ao direito de vizinhança, além da fixação de multa no valor de 15% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça Como se sabe, o art. 77 do CPC estabelece alguns deveres a ser observados por todos aqueles que, de algum modo, participem do processo, entre os quais se insere o de “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, não criar embaraços à sua efetivação
” (inciso IV), e, para o caso de inobservância de tal dever de lealdade processual, prevê que a pessoa deverá ser alertada de que a reiteração da conduta poderá ser punida como “
ato atentatório à dignidade da justiça
” (§1º), e, então, se mesmo advertida, a parte voltar a incorrer na mesma conduta violadora, o juiz deverá aplicar multa de até 20% do valor da causa (§2º).

Com efeito, todos os passos descritos acima estão presentes na hipótese dos autos, eis que, mesmo diante de ordem de demolição do muro erguido em desacordo com o projeto, legislação administrativa e ofensa ao direito de vizinhança, preferiu simplesmente, alegar que “
não é mais responsável pela construção pois o empreendimento já foi entregue aos moradores e não possui mais acesso ao imóvel”.

Friso, a propósito, que, como bem analisado pela decisão agravada, “
não há qualquer razoabilidade na alegação da Requerida, subsistindo nítida intenção em criar embaraços ao cumprimento da sentença transitada em julgado, cuja determinação constou expressamente no decisum”.

Inicialmente, o Juízo fixou multa do valor de R$ 1.000,00 no caso de descumprimento da ordem judicial, e como não houve o cumprimento da ordem, houve a majoração da multa para R$ 2.000,00 (Id. 34529836-pag.3/4 e Id. 86746723).

Trata-se, portanto, de adoção de comportamento processual temerário por parte da agravante, que sem sombra de dúvida, é caracterizador de ato atentatório à dignidade da Justiça, ao descumprir a determinação de demolição do muro, alegando simplesmente que, por ter entregue a obra, não teria mais qualquer acesso ao imóvel, quando constou registrado na decisão que “
a demolição do muro não irá atingir qualquer unidade autônoma, restringindo-se apenas a parede de divisa alcançando parte da quadra esportiva e garagem, para garantir o afastamento legal de 1,5 metros da divisa do muro do imóvel pertencente aos autores, aliado ainda ao fato de que a Executada é empresa atuante no ramo de construção, afasta por completo qualquer ingerência desta em promover o necessário para efetuar a demolição do muro e eventuais reparos pertinentes à readequação do imóvel”.

Com efeito, inexistindo causa que justifique o descumprimento da ordem de demolição, fica evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC.

Quanto ao valor da multa aplicada, fixada em 15% sobre o valor da causa, em caso de descumprimento, entendo que se encontra dentro dos parâmetros previstos no § 2º do art. 77 do CPC, portanto não merece modificação.

Da mesma forma, não encontra guarida o pedido de diminuição do valor da multa aplicada, inicialmente fixada em R$ 1.000,00 e, majorada para R$ 2.000,00, em razão do não cumprimento da ordem judicial.

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

(...)

No caso, razão não existe para o descumprimento da ordem de demolição;
“subsistindo nítida intenção em criar embaraços ao cumprimento da sentença transitada em julgado”
, foi fixado multa inicial no valor de R$ 1.000,00, e, majorado seu valor para R$ 2.000,00, já que não houve o cumprimento da determinação ali contida.

O valor arbitrado a título de multa cominatória pelo descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira da agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023